Tribunal: TJMT
Processo: 0001591-88.2016.8.11.0087
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001591-88.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), F C DE MORAIS AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 19.821.532/0001-18 (APELADO), DORVALINO NARCISO DE MORAIS - CPF: 272.567.821-87 (APELADO), FLAVIO COELHO DE MORAIS - CPF: 058.346.251-00 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0009-08 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
”

(Proc. no 0001591-88.2016.8.11.0087), ajuizada pelo apelante contra F C DE MORAIS AGROPECUARIA EIRELI - ME, DORVALINO NARCISO DE MORAIS, FLAVIO COELHO DE MORAIS, julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II do CPC, quanto aos executados FC de Morais Agropecuária EIRELI-ME e Flávio Coelho de Morais, pelo reconhecimento
ex-officio
da prescrição da presente ação.

O apelante defende o afastamento do reconhecimento da prescrição, já que, desde que ocorreu a citação dos apelados, a Cooperativa não tem medido esforços na localização de bens do devedor.

Afirma que “após ser aportado aos autos novo possível endereço dos Apelados o Juiz de piso ignorou referida petição de nova tentativa de penhora, sendo assim, imperioso reconhecer que a sentença que extinguiu o processo em razão da prescrição violou o direito do Apelante à execução do crédito, uma vez que não lhe foi oportunizada a satisfação do débito, e tal medida contraria o princípio da efetividade da jurisdição”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição e determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento (cf. Id.
201020861
)

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou extinto o feito sob os seguintes fundamentos:

Compulsando os autos, verifica-se que até o presente momento, os requeridos FC DE MORAIS AGROPECUARIA EIRELI – ME e FLAVIO COELHO DE MORAIS não foram citados.

Desse modo, a espécie registra inequívoca configuração da prescrição intercorrente e, portanto, é impositiva a extinção do feito a estes executados.

A excessiva demora da citação do executado desaguou na ausência da interrupção da pretensão da autora, na forma do artigo 240, § 2o, do CPC.

Se não houve interrupção da prescrição em tempo adequado, com a regular citação da parte executada, o prazo prescricional desde o vencimento da obrigação continuou em curso.

O prazo prescricional, na espécie, é de três anos: “Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931 /2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG , que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" ( AgRg no AREsp n. 353.702/DF , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014)

Assim, no presente caso, tem-se que o escoamento do prazo prescricional, uma vez que não foi interrompido com a efetiva citação da parte contrária até aquela data.

(...)

Nos termos do art. 240, § 2o, a interrupção do prazo prescricional não retroagirá à distribuição da ação quando o autor não adotar, no prazo legal e razoável, as providências necessárias para viabilizar a citação, verbis:

(...)

No mais, a realização de diligências infrutíferas para localização da parte demandada, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

Além disso, sendo a prescrição instituto de direito material, que não se confunde com o abandono da causa, dispensa a prévia intimação da parte autora.

Portanto, considerando o transcurso do prazo prescricional de 03 (três) anos entre a data da distribuição da ação e a presente data, sem a citação da parte requerida, impõe-se o reconhecimento, ex officio, da prescrição.

Pelo exposto, RECONHEÇO EX-OFFÍCIO A PRESCRIÇÃO da presente ação e por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, quanto aos executados FC DE MORAIS AGROPECUARIA EIRELI – ME e FLAVIO COELHO DE MORAIS, prosseguindo apenas no tocante a DORVALINO NARCISO DE MORAIS.

Transitada em julgada, promova as alterações no sistema e exclusão a dos executados FC DE MORAIS AGROPECUARIA EIRELI – ME e FLAVIO COELHO DE MORAIS do polo passivo da demanda.

No mais, quanto ao executado DORVALINO NARCISO DE MORAIS, defiro o pedido de ID 121707117 e determino que EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e remoção dos bens indicados.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial, fundada na Cédula de Crédito Bancária discutida nos autos.

Como é cediço, a
prescrição intercorrente

é aquela que se verifica no curso da demanda, após

a citação da parte contrária
,

visa
ndo
punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a

conduta evasiva do devedor
e nada pode fazer a não ser tentar localizar

novos endereços
que possam

atingir a finalidade de citação devedor/
executad
o
; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência

(daquela)
Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento

da

prescrição

intercorrente,

é

imprescindível

a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

Leitura dos autos mostra que o exequente vem atuando de forma ativa e diligente no curso da ação, providenciando todas as diligências que lhe competia realizar no interesse da tramitação útil do processo, bastando observar que, em todas tentativas de citação do executado, a Cooperativa tem envidado esforços para conseguir localizar novos endereços, inclusive com pedido de busca nos sistemas INFOJUD e SISBAJUD.

Então, diante desse cenário fático, ao dizer secamente que a prescrição intercorrente se aperfeiçoou simplesmente porque
“a não citação/intimação da parte devedora dentro do prazo prescricional de 03 (três) anos,
impõe-se o reconhecimento, ex officio, da prescrição”,
a
sentença claramente incorreu em vício formal por defeito na fundamentação, eis que assenta a sua conclusão decisória exclusivamente na proclamação retórica de conceituação jurídica aérea, ou seja, sem apontar o motivo concreto de incidência da prescrição no caso (CPC, art. 489, §1o, II), ao revés, invocou motivação genérica que se prestaria a justificar qualquer outra decisão (CPC, art. 489, §1o, III).

Além disso, após localização de novo endereço dos executados, através de buscas no sistema, a apelante requereu a citação dos executados, mas não houve qualquer manifestação sobre o referido pedido (cf. Id.
201020854)

Isto posto,
dou provimento
ao recurso, a fim de afastar a declaração de prescrição intercorrente da pretensão executiva e
, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024